Tribunal: TJDFT
Processo: 0002691-35.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002691-35.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DISTRITO FEDERAL DEVEDOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO DECISÃO Os depósitos dos valores devidos foram localizados pelo juízo da execução, a quem competirá ordenar o levantamento das quantias. Com efeito, arquive-se com as cautelas necessárias. Oficie-se ao juízo da execução informando-lhe sobre o arquivamento do precatório. Publique-se. Dê-se ciência ao Distrito Federal. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios